Tribunal: TJES
Processo: 5000023-29.2020.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-29.2020.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
RECORRIDO: AMELIA ANA BELLARDT KNAK
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000023-29.2020.8.08.0043

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE/RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RECORRIDO/RECORRENTE: AMELIA ANA BELLARDT KNAK

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a Autora, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação onde alega a parte autora que contratou um seguro de vida, que é reajustado seguindo índices do IGP-M além de um reajuste chamado reenquadramento de faixa etária, mesmo a parte autor alcançar a idade de 60 anos, os aumentos continuavam. Requer assim a devolução em dobro dos valores pagos e a indenização de danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou:
“Isto posto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DECLARAR A NULIDADE da cláusula 10.2, Condições Gerais e Particulares do contrato, com a suspensão do aumento efetuado no prêmio de seguro de vida por conta da mudança de faixa etária da Autora, devendo o mesmo ser corrigido monetariamente pelo IGP-M; e b) CONDENAR a Ré à restituição simples do valor de R$ 3.392,62 (três mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) pago a maior, corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde cada vencimento, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação;”

Em sede recursal, a autora alega a má fé nos reajustes, assim que a devolução seja em dobro e danos morais.

O banco BMG, em sede de recurso, alega incompetência do juiz em razão do valor da causa e a licitude do seguro de vida.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, eis que a autora hoje tem 81 (oitenta e um) anos de idade e entendo que deve ser indenizada pelo dano sofrido.

Cito a sentença
:
“
Na presente demanda, é incontroversa a existência de contratação de Seguro de Vida entre as partes, de modo que a controvérsia gira em torno da análise de existência, ou não, de abusividade no reajuste realizado pela Requerida, a ensejar pagamentos indevidos e danos extrapatrimoniais. Em que pese os argumentos da Requerida, entendo que o pedido de declaração de nulidade deve prosperar. Ab initio, afirmo que não se pode olvidar que aos contratos deve-se aplicar a boa-fé objetiva, tanto na sua celebração, quanto na sua execução, artigos 113 e 422 do Código Civil: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Desta feita, a boa-fé objetiva é o princípio elementar do ordenamento jurídico e imputa às partes que ajam, uma em relação às outras, com transparência, lealdade e respeito, justificando a confiança reciprocamente depositada. Nessa linha, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que [...] estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringem direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor, parte mais fraca na relação contratual. Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) dispõe em seu artigo 15, § 3º, o qual, por analogia pode ser aplicado aos contratos de Seguro de Vida, ser vedada a discriminação do idoso no plano de saúde pela cobrança de valores diferenciados em virtude da idade: Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. [...] § 3º É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. É bem verdade que, o entendimento atual do STJ é no sentido de ser plenamente possível o implemento de cláusula que permite o reajuste dos prêmios em decorrência da faixa etária no contrato de seguro de vida. Entretanto, tal entendimento não obstaculiza que os reajustes, etários ou não, perpassem pelo crivo do judiciário e sejam reconhecidos abusivos se onerarem em demasia a parte consumidora, sem prova de que estão servido apenas para assegurar o equilíbrio atuarial do plano. Na hipótese, extrai-se dos autos que, no ano de 2002, ocorreu a alteração do antigo contrato assinado pela Autora em 1989, uma vez que a Seguradora encerrou unilateralmente o plano e anunciou que não mais renovaria o seguro nas condições originais. O novo contrato, datado de 2002, previu os reajustes do prêmio em razão da faixa etária, o que não estava previsto no contrato originário. Em 2019, com 76 (setenta e seis) anos de idade, os reajustes etários elevaram o valor do prêmio mensal para mais de dois mil reais (Doc. ID nº 3831176). Desta forma, não há dúvidas de que o aumento do valor do prêmio com base apenas na mudança de faixa etária da Autora, sem a demonstração de critérios objetivos, configura hipótese de variação unilateral do preço, o que pode vir, inclusive, a inviabilizar a continuidade da relação contratual. Nestas circunstâncias, impõe a declaração da nulidade da cláusula 10.2, das Condições Gerais e Particulares do contrato, com a suspensão do aumento efetuado no prêmio de seguro de vida por conta da mudança de faixa etária da Requerente. Consequentemente, cabível a restituição simples do valor de R$ 3.392,62 (três mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) pago a maior, corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde cada vencimento, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual. Assim entende: SEGURO DE VIDA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. AUMENTO ABUSIVO. CLÁUSULA BARREIRA. BOA-FÉ OBJETIVA. O reajuste do valor do prêmio, em percentual excessivo, calculado exclusivamente na faixa etária do segurado, indica abusividade e deslealdade, impedindo o consumidor de continuar como segurado, justamente no momento em que mais necessita da cobertura securitária. (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.114187-4/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 19/08/2021) Quanto ao pedido de restituição em dobro, entendo não deve prosperar. Isto porque, como é cediço, a repetição em dobro, com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do CDC somente é devida diante da prova de má-fé do suposto credor, incumbindo o ônus da prova àquele que alega o fato. No caso em tela, a Parte Autora não se desincumbiu de tal ônus, motivo pelo qual é inadmissível a devolução em dobro. Por fim, no que diz respeito ao pedido de danos morais, vislumbro ser improcedente. Em que pese a falha do serviço configurada, não se identifica pelos fatos narrados e provados que houve ofensa à personalidade extrapatrimonial da Parte Autora. No mesmo sentido entende: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - CONTRATO COLETIVO - PRAZO DETERMINADO - EXTINÇÃO - POSSIBILIDADE - COMUNICAÇÃO COMPROVADA - AJUSTE DO PRÊMIO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA - LICITUDE - PRECEDENTES - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INEXISTÊNCIA. Em contratos de seguro de vida coletivos, é possível a estipulação de cláusula de renovação periódica, bem como a não renovação do contrato, ao final do prazo, por um dos contratantes. É lícita a estipulação de cláusula de aumento de prêmio de seguro de vida em razão do avanço na faixa etária. O contrato de seguro de vida coletivo tem por objetivo a indenização de riscos previstos em contrato, não a formação de capitalização ou poupança. A extinção de contrato de seguro coletivo e o reajuste do prêmio não configuram prejuízo material. Não sendo constatada a violação aos direitos da personalidade ou a provocação de dor, vexame, humilhação ou sofrimento, físico ou psíquico, ao consumidor, não há falar em indenização por danos morais. (grifei) (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.18.116714-9/003, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2020, publicação da súmula em 13/05/2020) De fato, é tênue a linha entre o que considera mero aborrecimento ou desconforto experimentado da normalidade do dia a dia e efetiva ocorrência de dano moral indenizável. Vê-se que, na hipótese, não se trata de situação que tenha ultrapassado os dissabores do cotidiano, até mesmo porque a incidência de cláusula que prevê o reajuste por faixa etária é pactuação que materializa mero aborrecimento.”

Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido, pelo afasto a preliminar alegada pelo Banco.

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação do seguro de vida, onde se discute a validade e os reflexos dos sucessivos aumentos da mensalidade do seguro.

Em recente julgado pronunciado sob a ótica dos recursos repetitivos, o STJ consolidou orientação apontando que o reajuste por faixa etária não vulnera o disposto no art. 15, § 3º do Estatuto do Idoso, se preenchidas as seguintes condições: previsão no instrumento contratual dos grupos de idade e dos correspondentes percentuais de aumento; respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Assim improcede a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, pois, para tanto, é exigida a má-fé da operadora ao cobrar valores a maior, o que não se configurou no caso, já que respaldada, ainda que forma genérica, no contrato celebrado, sendo devida a restituição na forma simples.

Entendo que existe a necessidade da reforma no sentido quanto aos danos morais, eis que a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela consumidora, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC. Ressaltando a vulnerabilidade da consumidora, uma idoso viúva de 81 anos.

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Cito jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DE PARCELAS. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. LEI 9656/98. PREVISÃO CONTRATUAL. ESTATUTO DO IDOSO. VEDAÇÃO DE REAJUSTE ABUSIVO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. -Submetendo-se os contratos de seguro de assistência à saúde às normas do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível o dever de informação e transparência. A Lei 9656/98 permite o reajuste das parcelas decorrentes da mudança de faixa etária dos segurados caso exista previsão expressa indicando as faixas etárias bem como os índices e percentuais de reajuste, evitando-se o desequilíbrio entre as partes e ofensas à relação de consumo. Contudo, tal permissão deve ser interpretada à luz do Estatuto do Idoso, que veda o reajuste abusivo, desarrazoado, verdadeiro fator de discriminação do idoso, justamente por visar dificultar ou impedir sua permanência no plano - Existindo má-fé por parte da operadora de plano de saúde, a restituição dos valores cobrados indevidamente deverá ser realizada em dobro -
Configura dano moral a cobrança indevida de elevadas quantias, por mais de quatro anos, com amparo em mudança de faixa etária
- Para fixação do valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador - Arbitrada, em primeiro grau, indenização em montante adequado à compensação do dano suportado pela parte autora e semelhante ao importe estabelecido por este Sodalício em casos análogos, não há que se falar em alteração - A importância paga a maior deverá ser corrigida monetariamente a partir do desembolso, uma vez que desde este momento ocorre a perda do valor real quitado indevidamente. (TJ-MG - AC: 10000181262031001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 03/12/2019, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2019)

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, entendo que a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, encontra-se adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano, sendo, portanto, necessário a condenação por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, ao recurso da Autora a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$
4.000,00 (quatro
mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e mantenho os demais termos da Sentença.

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO do Banco BMG e
CONDENO
o BANCO BMG SA ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)